Tribunal: STJ
Processo: 0063303-23.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075733 - SP(2026/0063303-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO ALVES DE MORAES
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ANA LAURA GARCIA PEACH - SP532322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO

REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO DOMICILIAR
HUMANITÁRIA. IDOSO COM COMORBIDADES. REGIME

SEMIABERTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal
O recurso.
Superior que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de apenado, em
habeas corpus
execução penal, visando à concessão de prisão domiciliar humanitária.
2.
A defesa sustenta flagrante ilegalidade na negativa de prisão
Fato relevante.
domiciliar, em razão de o agravante ser idoso e portador de múltiplas comorbidades.
3.
O juízo da execução e o Tribunal de origem indeferiram o pedido
Decisões anteriores.
de prisão domiciliar humanitária, por entenderem não demonstrada a excepcionalidade
da situação, notadamente a impossibilidade de assistência médica adequada no
estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
da Lei de Execução
art. 117
Penal e da jurisprudência, a idade avançada do apenado e a existência de comorbidades,
diante de laudos que indicam quadro clínico estável e assistência médica prestada no
estabelecimento prisional, autorizam a concessão de prisão domiciliar humanitária em
e (ii)
regime semiaberto;
saber se a via do
e de seu agravo regimental
habeas corpus
admite a ampla incursão no acervo fático-probatório, com reexame dos laudos e
relatórios médicos, para reconhecer a excepcionalidade da situação e reformar as
conclusões das instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56169185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 923eaaf3-2df6-4add-ba86-6576fc8b46cc

5. A jurisprudência do Tribunal Superior admite, em caráter excepcionalíssimo e por
interpretação extensiva do
da Lei de Execução Penal, a concessão de prisão
art. 117
domiciliar humanitária a sentenciado em regime mais gravoso, desde que comprovados
cumulativamente a extrema debilidade decorrente de doença grave e a manifesta
impossibilidade de o estabelecimento prisional prover a assistência médica necessária.
6. No caso concreto, as instâncias de origem consignaram que não há demonstração de
negligência no tratamento de saúde do agravante, ressaltando relatórios médicos recentes
que indicam condição clínica estável, acompanhamento periódico na unidade prisional,
uso de medicações prescritas e recomendações compatíveis com manejo ambulatorial,
inexistindo prova de que o tratamento necessário não possa ser ministrado no presídio.
7. Afastar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à suficiência e adequação do
tratamento médico dispensado ao apenado demandaria reexame de matéria fático-
probatória, providência incompatível com a via estreita do
e de seu agravo
habeas corpus
regimental, ausente flagrante ilegalidade prima facie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária em execução penal, por interpretação
extensiva do
da LEP, exige a comprovação cumulativa de doença grave com
art. 117
extrema debilidade do apenado e da impossibilidade de o estabelecimento prisional
fornecer o tratamento médico necessário.
2. A idade avançada e a existência de comorbidades, quando há demonstração de que o
apenado recebe tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, não
configuram, isoladamente, situação excepcional apta a justificar prisão domiciliar
humanitária em regime semiaberto.
3. A via do
e de seu agravo regimental não admite dilação probatória nem
habeas corpus
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável revisar, salvo em
caso de flagrante ilegalidade, as conclusões das instâncias ordinárias sobre a suficiência
do tratamento médico prestado ao preso.
Dispositivos relevantes citados:
(Lei de Execução Penal),
Lei no 7.210/1984
art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
854.078/PE,
Rogerio Schietti Cruz, j.
DJe
STJ, AgRg no HC
18/3/2024,
20/3/2024;
901.482/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no
23/5/2024;
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ, HC
859.644/SP,
18/4/2024;
Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
755.764/SP,
TJDFT), DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min.
26/8/2022;
817.562/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta
30/6/2023;
812.438/SP,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
STJ, HC
Sexta Turma,
29/6/2023;
704.718/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel.
23/5/2023;
811.106/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta
22/6/2023;
819.078/SP,
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56169185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 923eaaf3-2df6-4add-ba86-6576fc8b46cc

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56169185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 923eaaf3-2df6-4add-ba86-6576fc8b46cc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075733 - SP(2026/0063303-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO ALVES DE MORAES
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ANA LAURA GARCIA PEACH - SP532322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO

REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO DOMICILIAR
HUMANITÁRIA. IDOSO COM COMORBIDADES. REGIME

SEMIABERTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal
O recurso.
Superior que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de apenado, em
habeas corpus
execução penal, visando à concessão de prisão domiciliar humanitária.
2.
A defesa sustenta flagrante ilegalidade na negativa de prisão
Fato relevante.
domiciliar, em razão de o agravante ser idoso e portador de múltiplas comorbidades.
3.
O juízo da execução e o Tribunal de origem indeferiram o pedido
Decisões anteriores.
de prisão domiciliar humanitária, por entenderem não demonstrada a excepcionalidade
da situação, notadamente a impossibilidade de assistência médica adequada no
estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
da Lei de Execução
art. 117
Penal e da jurisprudência, a idade avançada do apenado e a existência de comorbidades,
Documento eletrônico VDA55782089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:39
Código de Controle do Documento: d40a4471-3bc4-414f-8a9c-558b9076396c

diante de laudos que indicam quadro clínico estável e assistência médica prestada no
estabelecimento prisional, autorizam a concessão de prisão domiciliar humanitária em
e (ii)
regime semiaberto;
saber se a via do
e de seu agravo regimental
habeas corpus
admite a ampla incursão no acervo fático-probatório, com reexame dos laudos e
relatórios médicos, para reconhecer a excepcionalidade da situação e reformar as
conclusões das instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Superior admite, em caráter excepcionalíssimo e por
interpretação extensiva do
da Lei de Execução Penal, a concessão de prisão
art. 117
domiciliar humanitária a sentenciado em regime mais gravoso, desde que comprovados
cumulativamente a extrema debilidade decorrente de doença grave e a manifesta
impossibilidade de o estabelecimento prisional prover a assistência médica necessária.
6. No caso concreto, as instâncias de origem consignaram que não há demonstração de
negligência no tratamento de saúde do agravante, ressaltando relatórios médicos recentes
que indicam condição clínica estável, acompanhamento periódico na unidade prisional,
uso de medicações prescritas e recomendações compatíveis com manejo ambulatorial,
inexistindo prova de que o tratamento necessário não possa ser ministrado no presídio.
7. Afastar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à suficiência e adequação do
tratamento médico dispensado ao apenado demandaria reexame de matéria fático-
probatória, providência incompatível com a via estreita do
e de seu agravo
habeas corpus
regimental, ausente flagrante ilegalidade prima facie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária em execução penal, por interpretação
extensiva do
da LEP, exige a comprovação cumulativa de doença grave com
art. 117
extrema debilidade do apenado e da impossibilidade de o estabelecimento prisional
fornecer o tratamento médico necessário.
2. A idade avançada e a existência de comorbidades, quando há demonstração de que o
apenado recebe tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, não
configuram, isoladamente, situação excepcional apta a justificar prisão domiciliar
humanitária em regime semiaberto.
3. A via do
e de seu agravo regimental não admite dilação probatória nem
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55782089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:39
Código de Controle do Documento: d40a4471-3bc4-414f-8a9c-558b9076396c

reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável revisar, salvo em
caso de flagrante ilegalidade, as conclusões das instâncias ordinárias sobre a suficiência
do tratamento médico prestado ao preso.
Dispositivos relevantes citados:
(Lei de Execução Penal),
Lei no 7.210/1984
art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
854.078/PE,
Rogerio Schietti Cruz, j.
DJe
STJ, AgRg no HC
18/3/2024,
20/3/2024;
901.482/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no
23/5/2024;
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ, HC
859.644/SP,
18/4/2024;
Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
755.764/SP,
TJDFT), DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min.
26/8/2022;
817.562/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta
30/6/2023;
812.438/SP,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
STJ, HC
Sexta Turma,
29/6/2023;
704.718/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel.
23/5/2023;
811.106/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta
22/6/2023;
819.078/SP,
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de CARLOS ANTONIO
ALVES DE MORAES contra a decisão da Presidência desta Corte, que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que foi indeferido o pedido de prisão domiciliar ao
agravante.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta a ocorrência de flagrante
ilegalidade, vez que, no seu entender, "o acórdão impugnado incorreu em interpretação
incompatível com o sistema constitucional de proteção da dignidade humana, da
" (fl. 81).
integridade física do preso e da individualização da pena
Argumenta que "a aferição da gravidade do quadro clínico do paciente
apenas implicaria a mera apreciação dos laudos e relatórios médicos exaustivamente
acostados pela defesa, o que é plenamente compatível com a natureza do remédio
" (fl. 81).
constitucional
Alega que pleiteia apenas o reconhecimento de direitos, ante as graves
comorbidades do agravante.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 78.
Documento eletrônico VDA55782089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:39
Código de Controle do Documento: d40a4471-3bc4-414f-8a9c-558b9076396c

Por manter a decisão ora agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Consta dos autos que o agravante teve o seu recurso desprovido pelo Tribunal
de origem e a defesa, agora, se insurge em face de decisão da Presidência deste STJ que
indeferiu liminarmente o habeas corpus.
A controvérsia consiste na busca pelo cumprimento da pena em prisão
domiciliar humanitária, podendo a medida ser condicionada ao monitoramento eletrônico.
Ora, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, porém, nos
limites em que apresentados a esta Corte Superior, não havendo falar em
constrangimento ilegal.
A defesa buscava o deferimento da prisão domiciliar, considerando o fato do
agravante ser idoso e portador de múltiplas comorbidades graves.
Da análise de tudo o que consta nos autos, contudo, não vislumbro a
ocorrência de vícios.
No caso concreto, o entendimento das instâncias originárias está de acordo
com a jurisprudência firmada nesta Corte, no sentido de que a prisão domiciliar
humanitária poderá ser concedida ao apenado, desde que seja comprovado que está
acometido de moléstia extremamente grave e que o estabelecimento penal não possa
- tudo o que
fornecer assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde
não é o caso dos autos.
Segundo se extrai do seguinte excerto do acórdão de origem (fls. 14-16):
[...] Pois bem, o recurso não comporta provimento.
A r. decisão do juízo de origem é irretocável.
A regra geral, disposta no
da Lei de Execução Penal,
art. 117
elenca hipóteses de prisão domiciliar restritas aos apenados em regime
aberto, não sendo esse o caso do agravante. [...]
Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores admita,
em caráter excepcionalíssimo, a concessão da prisão albergue
domiciliar a sentenciados que cumprem pena em regimes mais
gravosos, tal medida humanitária exige a comprovação inequívoca de
dois requisitos cumulativos: a extrema debilidade do agente por motivo
de doença grave e a manifesta impossibilidade de o estabelecimento
.
prisional prover a assistência médica necessária
Na hipótese vertente, o segundo requisito não se faz
presente.
Documento eletrônico VDA55782089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:39
Código de Controle do Documento: d40a4471-3bc4-414f-8a9c-558b9076396c

Conforme bem salientado pelo MM. Juiz
e
a quo
corroborado pela documentação carreada aos autos, não há
demonstração de que o tratamento de saúde do agravante esteja sendo
. Ao contrário, os relatórios
negligenciado pela unidade prisional
médicos, como o de fls.
que, inclusive, é o mais recente (datado
89/91,
de agosto de 2025), indicam que o sentenciado, apesar de ser portador
das comorbidades descritas pela Defesa, está clinicamente estável. As
condutas médicas recomendadas são orientações alimentares, ingestão
hídrica e atividade física, além da manutenção de medicações de uso
contínuo e avaliação de exames. [...]
Nesse sentido, ausente a prova da excepcionalidade da
A idade avançada e a
situação, inviável a concessão do benefício.
existência de comorbidades, por si sós, não autorizam a concessão da
prisão domiciliar a quem cumpre pena em regime semiaberto, se o
Estado fornece a devida assistência à saúde do preso.
Destarte, a r. decisão agravada não comporta qualquer
reparo, porquanto alinhada à legislação vigente.
Isso posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
(grifei)

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXECUTADO COM
QUASE 70 ANOS, ACOMETIDO DE HIPERTENSÃO, DOENÇAS
GASTROINTESTINAIS
E
DEPRESSÃO.
INDEFERIMENTO.
MOTIVOS IDÔNEOS. TRASCRIÇÃO DE LAUDO MÉDICO
ATESTANDO BOM ESTADO GERAL E CONTROLE DAS
DOENÇAS COM MEDICAMENTOS E ACOMPANHAMENTO
MULTIPROFISSIONAL DA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DE LAUDO MÉDICO PELA DEFESA. RECURSO
IMPROVIDO.
1 - As instâncias ordinárias destacaram que o sentenciado
vem recebendo, na unidade prisional onde encontra, atendimento
médico necessário. Segundo o Tribunal estadual, 'conforme
documentação acostada pelo próprio impetrante, ele vem sendo
assistido por diversos especialistas, em atendimentos ambulatoriais e de
diagnóstico, além de receber a medicação prescrita'. [...] (AgRg no HC
n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
854.078/PE,
julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
20/3/2024.
2 - No caso, o recorrente não trouxe aos autos qualquer laudo
médico que ateste o seu estado de saúde, limitando-se a juntar vários
exames médicos e receitas médicas. Embora o agravante tenha quase 70
anos, seus problemas de saúde, conforme demonstrado pelas instâncias
de origem, são controlados e tratados no presídio.
3 - Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
901.482/PE,
de
.
23/5/2024)

Documento eletrônico VDA55782089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:39
Código de Controle do Documento: d40a4471-3bc4-414f-8a9c-558b9076396c

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL.
REGIME
SEMIABERTO.
PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor dos julgados desta Corte, é admissível, por
interpretação extensiva do
da LEP, a concessão da prisão
art. 117
domiciliar 'no caso de regime prisional diverso do aberto,
excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o
tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio' (HC
n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
755.764/SP,
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
2. Na hipótese, conforme a premissa fática do aresto
recorrido: 'não há prova de que o agravante, de fato, não esteja
recebendo o adequado tratamento na unidade em que se encontra
recolhido, sendo apresentado relatório de saúde no qual constata-se, a
princípio, que vem recebendo acompanhamento médico periódico e uso
de medicação para o tratamento das dores crônicas'.
3. Para refutar as conclusões motivadas das instâncias
ordinárias seria necessário realizar e reexaminar provas, o que não se
admite na via do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz DJe de
859.644/SP,
.
18/4/2024)

Impossível, assim, afastar as conclusões das instâncias originárias, ante a
ausência de constatação de flagrante ilegalidade
pois é iterativa a
prima facie,
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário, para a análise de teses que demandem
habeas corpus,
ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos (AgRg no HC n. 817.562/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
30/6/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC n.
812.438/SP,
29/6/2023;
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC
704.718/SP,
23/5/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
811.106/SP,
22/6/2023)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55782089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:39
Código de Controle do Documento: d40a4471-3bc4-414f-8a9c-558b9076396c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.075.733 / SP
Número Registro: 2026/0063303-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00108440520258260496
00140728520258260496
108440520258260496
140728520258260496
15000965020198260300
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA CLAUDIA DE SEIXAS
ADVOGADOS : MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ANA LAURA GARCIA PEACH - SP532322
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS ANTONIO ALVES DE MORAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ANTONIO ALVES DE MORAES
ADVOGADOS : MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ANA LAURA GARCIA PEACH - SP532322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56083145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:35
Código de Controle do Documento: 12baecd3-a0e9-4398-8c6a-acf37fc4ec94

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:35
Código de Controle do Documento: 12baecd3-a0e9-4398-8c6a-acf37fc4ec94